Tribunal: TJMT
Processo: 0016589-20.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016589-20.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7030-01 (EMBARGANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7030-01 (EMBARGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO APELAÇÃO CÍVEL – APELO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO DO APELADO ACOLHIDO – RECURSO DO APELANTE REJEITADO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11, do artigo 85, do CPC.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração oposto pelo Banco do Brasil S/A e pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
PENALIDADE APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE –
DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA –
VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – NULIDADE DA CDA – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de execução fiscal,
a Lei 6.830/80 autoriza que a CDA seja feita de forma resumida, sem que isto signifique, no entanto, que tal peça seja inepta.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.

Não há falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa
.

Em suas razões recursais, alega o primeiro Embargante, que o acórdão é omisso, haja vista que empregou conceito jurídico indeterminado, sem implicar o motivo concreto da sua incidência no caso.

Afirma que os documentos juntados aos autos no processo o juízo “a quo” entendeu que a CDA apresentava ausência dos requisitos elencados no artigo 202 do CTN, em especial o inciso III que traz a exigência de a CDA mencionar especificamente a disposição da Lei em que se funda o crédito.

Aduz que ocorreu a violação ao artigo 202 do CTN, que elenca requisitos obrigatórios para a validade da CDA, conforme dicção do Caput do referido artigo.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar o vício apontado

O Estado de Mato Grosso opôs, também, o Recurso de Embargos de Declaração, em face do mesmo acórdão, alegando omissão no que tange a majoração no recurso da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos pela parte contrária.

Diante disso, requer que sejam conferidos efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para proceder à majoração dos honorários advocatícios.

O Banco do Brasil S/A., apresentou sua manifestação ao Embargos de Declaração do Ente estadual no id. 209974690.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Embargos de Declaração oposto pelo Banco do Brasil S/A e pelo Estado de Mato Grosso eem face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Visando à didática processual, passo, primeiramente, a análise do Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Banco do Brasil S/A.

O Banco do Brasil S/A alega que o acórdão é omisso, haja vista que empregou conceito jurídico indeterminado, sem implicar o motivo concreto da sua incidência no caso.

Afirma que os documentos juntados aos autos no processo o juízo “a quo” entendeu que a CDA apresentava ausência dos requisitos elencados no artigo 202 do CTN, em especial o inciso III que traz a exigência de a CDA mencionar especificamente a disposição da Lei em que se funda o crédito.

Aduz que ocorreu a violação ao artigo 202 do CTN, que elenca requisitos obrigatórios para a validade da CDA, conforme dicção do Caput do referido artigo.

Ao analisar, com acuidade, as razões do presente Recurso de Embargos de Declaração, bem como o acórdão embargado, verifico não haver nenhuma omissão ou contradição a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais proveu o Recurso de Apelação.

Assim, o
decisum
embargado ao analisar questão de fundo, constatou que a CDA preenche os requisitos mínimos exigidos pela legislação aplicável à espécie, com a correta realização de cálculo da multa, juros de mora e demais encargos, da mesma forma que o processo administrativo do PROCON que culminou na aplicação da multa inscrita na CDA anexa.

Além do mais, a Lei 6.830/80 autoriza que a CDA seja feita de forma resumida, sem que isto signifique, no entanto, que tal peça seja inepta.

Ademais, a penalidade aplicada pelo Procon Estadual, que teve seu andamento regular, e com andamento regular, tendo o PROCON está legitimado para fiscalizar as empresas frente à legislação consumerista e, em sendo o caso, imbuído da função administrativa típica consubstanciada no Poder de Polícia, devendo aplicar a penalidade administrativa cabível.

Assim, constato pelas provas constantes nos autos que a multa questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON-MT, em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição.

Desse modo, o
órgão fiscalizatório, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu ao previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa do Consumidor. Veja-se:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único –
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Logo, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que,
para fins de prequestionamento
, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Já no Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso, no qual alega que o acórdão pretérito foi omisso, já que embora tenha desprovimento o Apelo, não majorou os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte vencedora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo do Embargado, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que

o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 2% (dois por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Ante o exposto,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo
Banco do Brasil S/A
, e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, e majoro o percentual dos honorários para 12% (doze por cento) e, via de consequência, acrescento ao dispositivo da decisão do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024